Tribunal: TJDFT
Processo: 0700115-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700115-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KIRTON BANK S.A AGRAVADO: CARLOS HENRIQUE BARROS FERREIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA contra decisão (ID 181530439) da Vara Cível do Recanto das Emas/DF que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO em desfavor de CARLOS HENRIQUE BARROS FERREIRA, indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de bens nos sistemas informatizados à disposição do juízo. À recorrente para retificar, em 5 dias, o polo ativo na petição do recurso (ID 54756792), uma vez que a HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA não é parte no processo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de janeiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator